Tribunal: TJMT
Processo: 1047596-09.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047596-09.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ANTENOR LOURENCO DA COSTA - CPF: 144.493.749-91 (AGRAVADO), BEATRIS MIKIE HONO PINEZE - CPF: 626.942.001-68 (AGRAVADO), JOAO ROSO - CPF: 127.397.409-30 (AGRAVADO), LEONIR RUGERI - CPF: 025.377.709-78 (AGRAVADO), LUIS CARLOS QUEIROZ - CPF: 110.933.311-00 (AGRAVADO), MIGUEL LEITE DA ROCHA - CPF: 028.044.608-00 (AGRAVADO), NELSON EIKI GUENKA - CPF: 004.994.801-63 (AGRAVADO), NILO ANTONIO PAVONI - CPF: 148.320.469-34 (AGRAVADO), ORLANDO SABKA - CPF: 053.544.120-72 (AGRAVADO), VANDERLEIA REGINA CARLINI BERTONI - CPF: 384.767.541-91 (AGRAVADO), LEONARDO FRANCA ARAUJO - CPF: 011.226.341-02 (ADVOGADO), ANTONIO CAMARGO JUNIOR - CPF: 507.641.369-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença oriundo de ação civil pública, rejeitou impugnação do executado e homologou laudo pericial que apurou saldo remanescente em favor dos exequentes, relativo a diferenças de correção monetária em cadernetas de poupança.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se o laudo pericial apresenta erro técnico quanto à aplicação de índices inflacionários; (ii) saber se houve quitação integral da obrigação; e (iii) saber se há excesso de execução ou indevida cumulação de juros.

III. Razões de decidir

O laudo pericial judicial goza de presunção relativa de acerto e somente pode ser afastado mediante demonstração inequívoca de erro técnico relevante, o que não ocorreu no caso.

A insurgência do executado busca rediscutir critérios definidos no título executivo judicial, o que é vedado na fase de cumprimento de sentença, nos termos do art. 509, §4º, do CPC.

A perícia observou os parâmetros fixados no título judicial, inclusive quanto aos índices aplicáveis aos expurgos inflacionários, inexistindo inconsistência metodológica.

Os valores já levantados foram considerados nos cálculos, permanecendo saldo remanescente apurado de forma técnica, afastando a alegação de quitação integral.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“O laudo pericial elaborado em cumprimento de sentença somente pode ser afastado mediante prova inequívoca de erro técnico relevante. 2.

A alegação de quitação ou excesso de execução exige demonstração técnica idônea, não bastando mera insurgência da parte.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S/A, em face da decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do cumprimento de sentença proposto por Antenor Lourenço da Costa e outros, com base em título executivo judicial oriundo de ação civil pública proposta pelo IDEC (nº 1998.01.1.016798-9, 12ª Vara Cível de Brasília/DF), homologou o laudo pericial contábil e determinou o prosseguimento da execução, rejeitando a impugnação ofertada pela instituição bancária executada.

Inconformado, o Banco agravante alega, em suma, que a perícia judicial homologada padece de erro técnico, ao adotar metodologia incorreta na atualização dos valores, especialmente quanto à aplicação do índice de 10,14% no mês de abril de 1989, índice este que, segundo o entendimento do agravante, deveria incidir sobre os saldos de março daquele ano, por refletir, com maior precisão, os efeitos econômicos do chamado Plano Verão.

Ressalta ainda, que os valores principais das cadernetas de poupança foram integralmente quitados por meio de alvarás judiciais levantados em dezembro de 2023, restando como único valor devido apenas os honorários periciais fixados em R$ 9.943,59. Sustenta, assim, a ocorrência de excesso de execução, imputável à adoção de critérios de atualização que não se harmonizam com os parâmetros do título executivo judicial, com possibilidade de enriquecimento sem causa por parte dos exequentes. Argumenta também que eventuais equívocos de cálculo configuram erro material, de ordem pública, podendo ser revisado a qualquer tempo, independentemente da coisa julgada. Firme em seus argumentos, ao final requer a reforma do
decisium
.

O pedido de tutela de urgência recursal foi indeferido (id. 339218399).

A d. Juíza prestou as informações (id. 341877381), mantendo a decisão.

O recorrente interpôs recurso de Agravo Interno, que foi desprovido à unanimidade por esta Câmara (id. 349688367).

Decurso de prazo sem contraminuta.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 15 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de cumprimento de sentença movido por Antenor Lourenço da Costa e outros, em face de Banco do Brasil S.A, visando à satisfação de crédito decorrente de título executivo judicial oriundo de ação civil pública ajuizada pelo IDEC, referente ao pagamento de diferenças de correção monetária em cadernetas de poupança, relacionadas aos expurgos inflacionários do Plano Verão.

Durante o curso da marcha processual, foi determinada a realização de prova pericial contábil, com o objetivo de apurar a existência de eventual saldo remanescente em favor dos exequentes. O laudo pericial concluiu pela existência de crédito residual, após a dedução dos valores já levantados mediante alvarás judiciais, apurando saldo remanescente no valor de R$ 175.428,42.

O Banco do Brasil, na qualidade de executado, apresentou impugnação ao laudo, sustentando a existência de equívocos na metodologia adotada, especialmente quanto à aplicação de índices inflacionários e à incidência de juros. Por sua vez, os exequentes manifestaram concordância com o laudo pericial, requerendo sua homologação.

Sobreveio decisão da Magistrada de origem que rejeitou a impugnação apresentada pelo executado, mantendo os cálculos periciais e determinando o prosseguimento da execução, reconhecendo a existência de saldo remanescente em favor dos exequentes (id. 216414133 – autos de origem).

Contra essa decisão, insurge-se o executado Banco do Brasil S.A, sustentando, em suma, que o laudo pericial padece de erro técnico, ao adotar metodologia incorreta na atualização dos valores, notadamente quanto à aplicação do índice de 10,14% no mês de abril de 1989, quando deveria incidir em março do mesmo ano.

Alega, ainda, que os valores principais teriam sido integralmente quitados mediante levantamentos realizados em 2023, inexistindo saldo remanescente, bem como a ocorrência de indevida cumulação de juros moratórios e excesso de execução, além de afirmar que eventuais equívocos configurariam erro material passível de revisão a qualquer tempo.

Firme em seus argumentos, ao final requer a reforma do
decisum
.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia à verificação da correção da decisão que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada pelo executado e manteve os cálculos periciais, reconhecendo a existência de saldo remanescente em favor dos exequentes, decorrente de diferenças de correção monetária em cadernetas de poupança atinentes ao Plano Verão.

Inicialmente, cumpre destacar que a prova pericial, nos termos do art. 464 do Código de Processo Civil, constitui meio técnico destinado a elucidar matéria que dependa de conhecimento especializado, sendo certo que o laudo elaborado por perito nomeado pelo juízo goza de presunção relativa de imparcialidade e acerto, somente podendo ser afastado quando demonstrado, de forma inequívoca, erro técnico relevante ou inconsistência metodológica grave.

Nesse sentido, dispõe o art. 473 do CPC:

“Art. 473. O laudo pericial deverá conter:

I - a exposição do objeto da perícia;

II - a análise técnica ou científica realizada pelo perito;

III - a indicação do método utilizado, esclarecendo-o e demonstrando ser predominantemente aceito pelos especialistas da área do conhecimento da qual se originou;

IV - resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo órgão do Ministério Público.”

In casu,
verifica-se que o laudo pericial judicial foi elaborado com observância dos parâmetros técnicos e normativos aplicáveis, tendo a
expert
respondido aos quesitos formulados pelas partes, explicitado a metodologia empregada e indicado os índices utilizados, em consonância com os comandos fixados no título executivo judicial oriundo da ação civil pública (id. 203536692).

No que tange à alegação de erro na aplicação do índice de 10,14%, sustenta o agravante que referido percentual deveria incidir no mês de março de 1989, e não em abril, como considerado pela perita. Todavia, tal insurgência não se mostra suficiente para desconstituir a prova técnica produzida.

Aliás, neste ponto, bem observou a douta magistrada ao observar:

“O executado sustenta que o cálculo elaborado pela perita judicial se encontra equivocado, uma vez que os efeitos econômicos do Plano Verão e da inflação correspondente incidiram em março de 1989, e não em abril, como sustentado pela perita.

A sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública, Distribuição nº 16.798-9/98 em ID 39992732 – Pg. 30/41, decidiu nos seguintes termos:

Pelo exposto, julgo procedente observado pedido inaugural o para condenar a ré, de forma genérica, índice ide 48,16% art. 95, do Código do Consumidor, a incluir os décimos (quarenta e oito inteiros e dezesseis depositados' percentuais) no cálculo do. Reajuste dos valores janeiro de 1989, nas contas de poupança com ela mantidas em tudo a ser até o advento da Medida Provisória n° 32, apurado em liquidação de sentença.

A decisão proferida em Recurso Especial, no ID 39992732 – Pág. 54, reconheceu em parte, para adotar o percentual de 42,72% referente ao IPC de janeiro de 1989, “Ante o exposto, nos termos do art. 557, § 1°-A, do CPC, com a redação da Lei nº 9.756/98, dou parcial provimento ao recurso especial para determinar seja adotado o percentual de 42,72% referente ao IPC de janeiro de 1989”.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL TENDO COMO TÍTULO A SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO IDEC. DETERMINAÇÃO DE PERÍCIA DE OFÍCIO. HONORÁRIOS PERICIAIS QUE DEVEM SER RATEADOS ENTRE AS PARTES. CORREÇÃO MONETÁRIA DOS EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ÍNDICE DA CADERNETA DE POUPANÇA. ENTENDIMENTO DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. No caso dos autos a prova pericial foi determinada de ofício, de forma que os honorários periciais devem ser rateados entre as partes. 2. “Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, o índice de correção monetária aplicável à caderneta de poupança é o IPC, variável conforme os percentuais dos expurgos inflacionários por ocasião da instituição dos Planos Governamentais, a saber: (I) janeiro/1989 - 42,72% e fevereiro/1989 - 10,14% (Verão); (II) março/1990 - 84,32%, abril/1990 - 44,80%, junho/1990 - 9,55% e julho/1990 - 12,92% (Collor I); e (III) janeiro/1991 - 13,69% e março/1991 - 13,90% (Collor II).” (AgRg no REsp 1521875/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/05/2015, DJe 19/05/2015). 3. Decisão mantida. 4. Recurso desprovido. (TJ-MT 10112653320228110000 MT, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 09/08/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/08/2022) (Grifo nosso)

O Plano Verão instituiu congelamento de preços e desindexação a partir de janeiro, com efeitos inflacionários diferenciados: queda inicial em fevereiro, mas disparada em março (pré-plena vigência) e abril (10,14%, refletindo ajustes pós-congelamento), conforme índices econômicos oficiais da época. Aplicar março distorce a realidade, majora indevidamente o cálculo e ignora diretrizes de correção monetária consolidadas.

Deste modo, observa-se que a tese defendida pelo executado não encontra amparo. O papel da perícia restringe-se a aplicar fielmente o índice estabelecido no título, e não rediscutir matéria já acobertada pela coisa julgada (art. 509, §4º, CPC). A perita, ao elaborar o laudo (ID 178378762) e suas retificações (ID 203536692), seguiu exatamente os parâmetros definidos no título judicial.

Logo, não há equívoco metodológico a justificar retificação dos cálculos.”

Isso porque a pretensão do agravante, a pretexto de correção de cálculo, traduz, em realidade, tentativa de rediscussão dos critérios de atualização definidos no título executivo judicial, o que se mostra inviável na fase de cumprimento de sentença, à luz do disposto no art. 509, §4º, do Código de Processo Civil. A liquidação e o cumprimento do julgado destinam-se à mera individualização do
quantum debeatur
, não se prestando à revisão dos parâmetros jurídicos já estabilizados pela coisa julgada.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, em sede de cumprimento de sentença coletiva relativa a expurgos inflacionários, os cálculos devem observar estritamente os critérios definidos no título executivo judicial, não sendo possível sua rediscussão na fase de liquidação ou cumprimento:

“
AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CADERNETA DE POUPANÇA - PLANOS ECONÔMICOS - EXECUÇÃO - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO PARA A AÇÃO COLETIVA - VALIDADE - PRETENSÃO A CONTAGEM DESDE A DATA DE CADA CITAÇÃO PARA CADA EXECUÇÃO INDIVIDUAL - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.

1.- Admite-se, no sistema de julgamento de Recursos Repetitivos (CPC, art. 543-C, e Resolução STJ 08/98), a definição de tese uniforme, para casos idênticos, da mesma natureza, estabelecendo as mesmas consequências jurídicas, como ocorre relativamente à data de início da fluência de juros moratórios incidentes sobre indenização por perdas em Cadernetas de Poupança, em decorrência de Planos Econômicos. 2.- A sentença de procedência da Ação Civil Pública de natureza condenatória, condenando o estabelecimento bancário depositário de Cadernetas de Poupança a indenizar perdas decorrentes de Planos Econômicos, estabelece os limites da obrigação, cujo cumprimento, relativamente a cada um dos titulares individuais das contas bancárias, visa tão-somente a adequar a condenação a idênticas situações jurídicas específicas, não interferindo, portando, na data de início da incidência de juros moratórios, que correm a partir da data da citação para a Ação Civil Pública. 3.- Dispositivos legais que visam à facilitação da defesa de direitos individuais homogêneos, propiciada pelos instrumentos de tutela coletiva, inclusive assegurando a execução individual de condenação em Ação Coletiva, não podem ser interpretados em prejuízo da realização material desses direitos e, ainda, em detrimento da própria finalidade da Ação Coletiva, que é prescindir do ajuizamento individual, e contra a confiança na efetividade da Ação Civil Pública, O que levaria ao incentivo à opção pelo ajuizamento individual e pela judicialização multitudinária, que é de rigor evitar .3.- Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia ( CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19 .12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte: "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior."4.- Recurso Especial improvido.”
(REsp: 1370899/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, Corte Especial, j. 21.05.2014)

Ademais, eventual divergência quanto ao momento exato de incidência de determinado índice deve ser demonstrada mediante prova técnica robusta, o que não se verifica na hipótese, em que o agravante se limita a apresentar entendimento divergente do adotado pela perita, sem comprovar, de forma cabal, a incorreção dos cálculos.

No tocante à alegação de excesso de execução, sob o argumento de que os valores principais teriam sido integralmente quitados por meio de alvarás levantados em 2023, também não merece acolhimento.

Conforme se extrai dos autos, os valores levantados foram considerados pela perícia judicial, que procedeu à dedução dos montantes já pagos, apurando, ao final, a existência de saldo remanescente em favor dos exequentes.

Assim, a simples alegação de quitação não se sustenta diante da conclusão técnica de que, mesmo após os abatimentos, subsiste diferença a ser adimplida.

Quanto à suposta indevida cumulação de juros moratórios, verifica-se que o laudo pericial adotou critérios expressamente delineados, aplicando juros de mora nos percentuais de 0,5% ao mês até 10.01.2003 e de 1% ao mês a partir de então, em conformidade com a orientação jurisprudencial consolidada.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, em casos envolvendo expurgos inflacionários em cadernetas de poupança, os juros de mora incidem a partir da citação na ação civil pública:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CADERNETA DE POUPANÇA. PLANOS ECONÔMICOS. EXECUÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL: DATA DA CITAÇÃO PARA A AÇÃO COLETIVA. JURISPRUDÊNCIA FIXADA EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

(...)
Não existem vícios a serem sanados no acórdão embargado, uma vez que esta Corte Superior posicionou-se de forma clara, adequada e suficiente no sentido de que os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da ação civil pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior.
(...)”. (EDcl no REsp: 1361800/SP Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, j. 21.02.2024)

Por fim, no que concerne à alegação de erro material, cumpre consignar que, embora tais vícios possam ser corrigidos a qualquer tempo, nos termos do art. 494, I, do CPC, é imprescindível que sua existência seja efetivamente comprovada, o que não ocorreu na espécie.

A insurgência do agravante, na realidade, traduz inconformismo com a metodologia adotada pela perícia, não se configurando erro material evidente, mas sim tentativa de rediscussão do critério de cálculo, o que encontra óbice na coisa julgada.

Diante desse contexto, não se vislumbra ilegalidade ou teratologia na decisão agravada que justifique sua reforma, devendo ser prestigiado o trabalho técnico realizado pelo perito judicial, bem como a decisão de primeiro grau que o acolheu.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 15 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026